Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-92.2023.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708933-92.2023.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ALESSANDRO NASCIMENTO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que determinou a intimação prévia do réu a fim de justificar o descumprimento das medidas cautelares impostas (fls. 86/87). Nas razões (fls. 89/95), afirma que o recorrido foi colocado em liberdade em audiência de custódia mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a de monitoração eletrônica, contudo, as cumpriu de maneira injustificada ao violar, por diversas vezes, a zona de inclusão e o horário em que deveria permanecer em recolhimento noturno. Pontua que, no caso, a materialidade e indícios de autoria quantos aos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo restaram demonstrados, sendo a prisão preventiva necessária para o resguardo da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Acrescenta que “a fixação de qualquer outra medida cautelar, autônoma ou cumulativa às medidas fixadas anteriormente, não terá o condão de garantir a aplicação da lei penal”. Por fim, argumenta que “a oitiva do denunciado para que apresente justificativa, como determinado na decisão ora combatida, é completamente inócua e um prêmio pelo descaso que ele demonstrou para com a justiça. Além disso, as referidas violações foram de distintas modalidades (violações da zona de inclusão, problemas relacionadas à bateria do equipamento e também em face do dispositivo ter sido desligado), a demonstrar, irrefutavelmente, que o denunciado agiu com dolo”. Requer, com isso, que seja decretada a prisão preventiva do recorrido. Em contrarrazões, a Defesa requer o desprovimento do recurso (fls. 120/124). Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos, ocasião em que o d. magistrado a quo ainda entendeu pela prejudicialidade do pedido de prisão preventiva formulado em razão do comparecimento do acusado aos autos, viabilizando o avanço da marcha processual (fls. 131/132). A 15a Procuradoria de Justiça Criminal oferta parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 140/145). É o relatório. Decido. Da análise dos autos, nota-se que sobreveio decisão que concluiu pela prejudicialidade do pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público perante o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (fls. 131/132). Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ademais, como não houve apreciação do órgão jurisdicional competente sobre o pretenso decreto preventivo, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1670910, 07428023420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso em Sentido Estrito, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, incisos III e XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 16 de abril de 2024 16:21:07. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora